Tribunal: TJSP
Processo: 2096178-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.